Tribunal: TJSP
Processo: 0002073-36.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Decisão que indeferiu pedido de remição de pena por estudo realizado à distância, sob o fundamento de que os documentos apresentados não preenchem os requisitos previstos no artigo 126, §§ 1o e 2o da Lei de Execução Penal Insurgência defensiva Descabimento Curso de "Teologia" e de "Departamento Pessoal e Recursos Humanos" concretizado na modalidade à distância

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Decisão que indeferiu pedido de remição de pena por estudo realizado à distância, sob o fundamento de que os documentos apresentados não preenchem os requisitos previstos no artigo 126, §§ 1o e 2o da Lei de Execução Penal Insurgência defensiva Descabimento Curso de "Teologia" e de "Departamento Pessoal e Recursos Humanos" concretizado na modalidade à distância Certificado apresentado pelo reeducando que não preenche o requisito previsto no artigo 126, § 2o, da Lei de Execução Penal Necessidade de certificação pela autoridade educacional competente do curso realizado Recomendação no 44/2013 do CNJ. Precedentes do TJSP, em casos análogos. Ausência de violação ao entendimento preconizado na Súmula 341 do Col. STJ - Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002073-36.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante VALTER
ROBERTO OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002073-36.2020.8.26.0521 -Voto no 1965
2
VOTO no 1965
Agravo de Execução Penal no 0002073-36.2020.8.26.0521
Comarca: Sorocaba DEECRIM 10a. RAJ
Agravante: Valter Roberto de Oliveira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Decisão que indeferiu
pedido de remição de pena por estudo realizado à distância, sob
o fundamento de que os documentos apresentados não
preenchem os requisitos previstos no artigo 126, §§ 1o e 2o da
Lei de Execução Penal
Insurgência
defensiva
Descabimento Curso de “Teologia” e de “Departamento
Pessoal e Recursos Humanos” concretizado na modalidade à
distância Certificado apresentado pelo reeducando que não
preenche o requisito previsto no artigo 126, § 2o, da Lei de
Execução Penal Necessidade de certificação pela autoridade
educacional competente do curso realizado Recomendação no
44/2013 do CNJ. Precedentes do TJSP, em casos análogos.
Ausência de violação ao entendimento preconizado na Súmula
341 do Col. STJ - Decisão mantida – AGRAVO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de execução penal interposto pela defesa
de Valter Roberto de Oliveira contra a r. decisão digitalizada a fls. 28/29,
que indeferiu seu pedido de remição de pena por estudo realizado à
distância, sob o fundamento de que os documentos apresentados não
preenchem os requisitos previstos no artigo 126, §§ 1o e 2o, da Lei de
Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002073-36.2020.8.26.0521 -Voto no 1965
3
Nas razões de fls. 01/13, a Defesa sustenta que a pretensão
deve ser acolhida, argumentando, em suma, que a documentação
apresentada comprova a efetiva conclusão do curso de Teologia com carga
horária total de 1.460h (mil quatrocentos e sessenta horas), tanto é que foi
outorgado o respectivo “Certificado de Conclusão” subscrito pelo Diretor
do “Conselho Brasileiro de Teologia”, fato que, inegavelmente, confere
credibilidade ao referido documento (fls. 23/24) e, para o Curso do
Departamento Pessoal e Recursos Humanos com carga horário de 730
(setecentas e trinta) horas com certificado de conclusão e histórico escolar
(fls. 25/26).Pede o provimento do recurso, para que o pedido de remição
dos dias de pena seja deferido.
O recurso foi regularmente recebido e processado, sendo
mantida a decisão por seus próprios fundamentos (fls. 37).
O Ministério Público ofertou contraminuta a fls. 34/36.
Opinou
a
D.
Procuradoria-Geral
de
Justiça
pelo
não provimento do recurso (fls. 46/51).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento. De acordo com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002073-36.2020.8.26.0521 -Voto no 1965
4
que se depreende das informações encartadas aos autos, o agravante
realizou um curso de qualificação profissional na especialidade de
“Teólogo”, ministrado à distância pelo Conselho Brasileiro de Teologia.
Diante disso, postulou a remição de 1.460h (mil quatrocentas e sessenta)
horas de sua pena, apresentando, para tanto, o certificado de conclusão de
curso e o histórico escolar contendo as matérias ministradas e a carga
horária preenchida, bem como apresentando também conclusão do curso
de Departamento Pessoal e Recursos Humanos e histórico escolar com 730
(setecentas e trinta) horas (fls. 23/26).
A referida pretensão foi indeferida pelo Meritíssimo Juiz
da execução, sob o fundamento de que os documentos apresentados não
preenchem os requisitos previstos no artigo 126, §§ 1o e 2o da Lei de
Execução Penal.
E, com razão.
Com efeito, o artigo 126, §§ 1o e 2o, da Lei de Execução
Penal dispõe:
“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime
fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do
tempo de execução da pena.
§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002073-36.2020.8.26.0521 -Voto no 1965
5
razão de:
I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de
frequência
escolar
-
atividade
de
ensino
fundamental,
médio,
inclusive
profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional -
divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;
I - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste
Artigo, poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia
de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades
educacionais competentes dos cursos frequentados”. grifei.
Inicialmente, cumpre esclarecer que não se discute, na
hipótese em apreço, a legalidade da metodologia de estudo aplicada (à
distância) - até porque expressamente prevista em lei -, tampouco a
idoneidade da instituição que ofereceu o curso profissionalizante realizado
pelo reeducando, ora agravante.
A matéria em debate versa a sobre os requisitos
necessários à concessão do benefício, sobretudo aquele previsto no §2o do
supracitado dispositivo legal, pois estabelece que as aludidas atividades de
estudo deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes
dos cursos frequentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002073-36.2020.8.26.0521 -Voto no 1965
6
Na espécie, porém, verifica-se que o certificado de
conclusão de curso apresentado pelo agravante não satisfaz a referida
exigência legal, mesmo porque foi assinado tão somente pelo Diretor, que,
evidentemente, não possui a aptidão necessária para tanto.
De outro lado, é certo que a ausência de
fiscalização pelo estabelecimento prisional acerca do tempo despendido
pelo sentenciado para a realização do mencionado curso à distância não
pode prejudicá-lo, mormente em razão de sua natureza, pois permite a
execução a qualquer tempo, inclusive, após o fechamento das celas e em
períodos ociosos.
Entretanto, após a edição da Recomendação no 44/2013
pelo Conselho Nacional de Justiça, o que se tem é que, embora devam ser
valoradas e consideradas as possibilidades de educação nas prisões, estas
devem estar integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou
sistema prisional, bem como devem ser oferecidas por “instituição
devidamente autorizada ou conveniada com o Poder Público”.
No presente caso, contudo, o que se denota é que o curso
realizado pelo agravante não foi promovido por entidade devidamente
autorizada ou conveniada com o poder público para este fim.
Acrescente-se que, embora não se desconheça a finalidade a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002073-36.2020.8.26.0521 -Voto no 1965
7
que se destina a pena, a reeducação, a ressocialização e a reintegração
social do sentenciado, os institutos previstos em lei para alcançar e
complementar esse propósito e respectivos meios de execução demandam
um controle mínimo para seu reconhecimento, por meio de preenchimento
de certos requisitos previamente estabelecidos em normas legais e pela
análise do efetivo aprimoramento educacional, a fim de se evitar a
facilitação de fraudes e a inadvertida concessão de benefícios.
Em suma, conquanto a frequência a curso de ensino formal
seja causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime
fechado ou semiaberto, para que a remição se opere é necessário o
preenchimento dos requisitos previstos no artigo 126 da Lei de Execução
Penal e na Recomendação no 44/2013 do CNJ, mormente a apresentação
de certificação pela autoridade educacional competente do curso realizado
em instituição autorizada ou conveniada com o poder público, de modo
que não há que se falar em violação ao entendimento preconizado no
enunciado da Súmula 341 do Col. STJ.
Assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo, em casos análogos:
“Agravo em Execução Penal Pleito de remição por
estudo Impossibilidade Não preenchimento dos
pressupostos legais para a concessão do benefício
Ausência de certificação por autoridade educacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002073-36.2020.8.26.0521 -Voto no 1965
8
competente Manutenção da r. deliberação Agravo
desprovido com determinação” (Agravo de Execução
Penal no 0013287-14.2017.8.26.0041, Rel. Des. Costabile
e Solimene, 9a Câmara de Direito Criminal, j. em
23/11/2017).
“Agravo em Execução Penal - Pedido de remição de
pena pelo estudo, indeferido - Recurso defensivo - Curso
profissionalizante
concretizado
na
modalidade
à
distância - Certificado apresentado pelo agravante que
não preenche o requisito previsto no §2o, do art. 126, da
LEP - Necessidade de certificação pela autoridade
educacional
competente
do
curso
realizado
-
Recomendação no 44/2013, do CNJ - Instituição não
autorizada ou conveniada com o poder público para o
oferecimento do curso - Recurso não provido”
(Agravo
de
Execução
Penal no
0000391-51.2018.8.26.0154, Rel. Des. Juvenal Duarte, 5a
Câmara de Direito Criminal, j. em 07/06/2018).
“Agravo em execução Sentenciado a descontar pena no
regime fechado Pretendida remição por estudo
Indeferimento Documentação apresentada que não
preenche os requisitos legais Conclusão de curso
profissionalizante à distância Certificado que não veio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002073-36.2020.8.26.0521 -Voto no 1965
9
registrado pela autoridade educacional competente
Curso realizado sem supervisão do estabelecimento
prisional, ademais Exegese do artigo 126, 'caput' e § 2o,
da LEP Agravo desprovido” (Agravo de Execução Penal
no 0013007-43.2017.8.26.0041, Rel. Des. Ivan Sartori, 4a
Câmara de Direito Criminal, j. em 06/02/2018).
“HABEAS CORPUS remição pelo estudo. Curso
profissionalizante à distância. Instituição não autorizada
ou conveniada com o Poder Público para o oferecimento
de cursos educacionais. Inteligência da Resolução no
44/2013 do CNJ Ordem denegada.
(...)
Após a edição da Recomendação no 44/2013 pelo
Conselho Nacional de Justiça, o que se tem é que,
embora devam ser valoradas e consideradas as
possibilidades de educação nas prisões, estas devem
estar integradas ao projeto político-pedagógico (PPP)
da unidade ou sistema prisional, bem como devem ser
oferecidas por 'instituição devidamente autorizada ou
conveniada com o Poder Público. No presente caso,
contudo, o que se denota é que o curso realizado pelo
paciente não foi promovido por entidade devidamente
autorizada ou conveniada com o poder público para este
fim. Ressalte-se que os institutos previstos em lei para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002073-36.2020.8.26.0521 -Voto no 1965
10
que sejam atingidos os objetivos de ressocialização e
reintegração social do sentenciado a partir da pena, bem
como seus respectivos meios de execução, requerem um
controle mínimo, a partir do preenchimento de certos
requisitos, a fim de se evitar fraudes e concessões de
benefícios irresponsáveis. Destarte, tem-se que o
sentenciado não preencheu as exigências necessárias ao
deferimento de seu pedido qual seja, o oferecimento do
curso por instituição conveniada, não sendo possível,
portanto, a concessão de seus pedidos” (Habeas Corpus
no
2116719-07.2018.8.26.0000,
Rel.
Des.
Alex
Zilenovski, 2a Câmara de Direito Criminal, j. em
16/07/2018). Grifei.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para o fim de manter a r. decisão que indeferiu o pedido de
remição de pena, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora